Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702263-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SOARES BATISTA APELADO: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 99, §5o do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Assim, intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, ou comprove o patrono ser pessoa hipossuficiente economicamente. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator